Tribunal: TJDFT
Processo: 0715415-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo.

II. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, e deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei n. 9.099/95, Art. 42, § 1o c/c o Art. 54, parágrafo único).

III. No presente caso, a parte recorrente interpôs o recurso em 19.07.2019, sem a comprovação do recolhimento das verbas recursais, uma vez formulado pedido de assistência judiciária gratuita.

IV. Intimação específica à comprovação da alegada hipossuficiência, nos seguintes termos: A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, Art. 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do Art. 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse diapasão, em face da existência de elementos que evidenciam o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse, intime-se a requerente/recorrente para, no prazo de 48 horas, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; recibos de autônomo; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas entre outros) ou recolher as custas processuais e o preparo recursal, pena de imediato indeferimento do pedido, independentemente de nova intimação.

V. Indeferida a gratuidade de justiça (Id. 13870018 – p.1), e concedido o derradeiro prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o pagamento e comprovação de todas as despesas recursais (preparo e custas processuais), pena de deserção (CPC, Art. 99, § 7o c/c Lei n. 9099/95, Art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998), o recorrente quedou-se inerte (Id. 13858407 – p.1).

VI. Certificado o transcurso, in albis, do prazo conferido ao recorrente, é de se negar seguimento ao recurso inominado, em razão da deserção.

VII. Recurso não conhecido. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.